Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial aberto, mais 11 (onze) dias multa, correspondentes cada dia a 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo mensal, bem como pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). A defesa busca a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena corporal ou o afastamento ou redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas, em especial a palavra da vítima, são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; e, (ii) avaliar a redução da pena corporal ou o afastamento ou redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando que tais delitos frequentemente ocorrem no âmbito privado e sem a presença de testemunhas. A jurisprudência e a doutrina conferem credibilidade às declarações da vítima, desde que sejam coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos.

4. Se a vítima foi categórica em afirmar que sofreu ameaças e outras formas de violência psicológica praticadas pelo apelante, o que lhe causou medo e abalo psicológico, as declarações prestadas em juízo são consideradas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime, ainda que não corroboradas por outros elementos probatórios.

5. O art. 147-B do Código Penal caracteriza como violência psicológica condutas que causem dano emocional à mulher, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou controlando suas ações, crenças ou decisões, mediante meios como ameaças, constrangimento, manipulação ou humilhação, e fincando demonstrado no caso concreto que o réu perturbou a vítima e proferiu palavras e atos capazes de gerar temor e abalo emocional, o crime resta configurado o crime.

6. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.
7. Com o valor fixado a título indenização por de danos morais se mostra razoável e proporcional, ele deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

9. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar, tem relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por elementos mínimos de prova.

10. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) caracteriza-se por causar dano emocional à vítima, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou visando a degradar ou controlar suas ações, crenças ou decisões.

O critério de fixação da pena-base pode adotar tanto a fração de 1/6 (um sexto) quanto a fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e a pena máxima, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.